Tribunal: STF
Processo: AP 2797
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal autuada em face de BENITO FRANCO SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pela TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 10792/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 2/3/2026), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em Sessão Virtual realizada entre os dias 20/2/2026 a 27/2/2026, a PRIMEIRA TURMA, desta SUPREMA CORTE, recebeu a denúncia oferecida contra BENITO FRANCO SANTOS, assim como, homologou o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu, e revogou as medidas cautelares anteriormente impostas.
Em 7/4/2026, a defesa de BENITO FRANCO SANTOS solicitou o desbloqueio das contas  bancárias e ativos financeiros do requerente, argumentando, em síntese que “o bloqueio de contas bancarias e ativos financeiros, determinado na decisão de 31/03/2023, constitui, inequivocamente, medida cautelar de natureza patrimonial, imposta no âmbito da investigação com fundamento na "possibilidade de utilização de recursos para o financiamento de atos ilícitos e antidemocráticos". Sua natureza cautelar e inconteste, porquanto instrumentalmente vinculada a preservação da ordem pública e da investigação, nos termos dos arts. 282 e seguintes do Código de Processo Penal”(eDoc.266).

É o relatório. DECIDO.

Em 31/3/2023, determinei o bloqueio das redes sociais, cancelamento de passaportes, suspensão imediata de quaisquer certificados de registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça, além do bloqueio de contas bancárias e demais ativos financeiros do investigado, diante da possibilidade de utilização de recursos para o financiamento de atos ilícitos e antidemocráticos, com objetivo de interromper a lesão ou ameaça a direito,  em nome do réu BENITO FRANCO SANTOS (Pet, 10792/DF).
Em Sessão Virtual realizada entre os dias 20/2/2026 a 27/2/2026, a Primeira Turma, desta Suprema CORTE, recebeu a denúncia oferecida contra BENITO FRANCO SANTOS, assim como, homologou o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu, e revogou as medidas cautelares anteriormente impostas.
A revogação das medidas cautelares anteriormente impostas a BENITO FRANCO SANTOS, determinada na decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado nos autos da Pet 10.792/DF, abrange aquelas de natureza pessoal e as de caráter patrimonial (eDoc. 250).
Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por  BENITO FRANCO SANTOS e DETERMINO o DESBLOQUEIO de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a BENITO FRANCO SANTOS, (CPF:  886.854.701-53), por meio de ofício ao Banco Central do Brasil e à CVM, incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB's, RDB's, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente